Tribunal: TJES
Processo: 5000736-82.2024.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000736-82.2024.8.08.0004

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEDSON VICTOR OLIVEIRA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Materialidade e autoria comprovadas. Validade do depoimento policial. Pedido de absolvição por insuficiência probatória afastado. Desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas inviável. Dosimetria da pena. Fundamentação idônea. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelação interposta por réu condenado a 07 anos de reclusão e 700 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas. A defesa alegou insuficiência probatória, requereu a desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06) e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena para o mínimo legal.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em:

i) verificar a suficiência do acervo probatório para sustentar a condenação;

ii) analisar a possibilidade de desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas;

iii) examinar a legalidade da dosimetria da pena fixada na sentença.

III. Razões de decidir

3. A materialidade delitiva restou comprovada por auto de apreensão, laudos periciais e auto de constatação provisório, atestando a presença de 23 porções de maconha, totalizando 92,2g.

4. A autoria foi demonstrada pelo depoimento firme e coerente do policial militar responsável pela ocorrência, corroborado pelo flagrante de venda, pelo comportamento do usuário e pela apreensão da droga em posse do réu. A divergência entre declarações prestadas pelo usuário em juízo e na fase inquisitorial não compromete a robustez do conjunto probatório.

5. A jurisprudência reconhece validade e credibilidade aos depoimentos policiais quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório e sem indícios de parcialidade.

6. A quantidade, a forma de acondicionamento da droga, o local da apreensão, a tentativa de fuga e de descarte de provas afastam a tese de uso pessoal e demonstram inequívoca destinação à mercancia, inviabilizando a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas.

7. A dosimetria da pena observou os parâmetros do art. 59 do Código Penal, sendo a elevação da pena-base devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, sem nulidade ou ilegalidade. Não há espaço para substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou para a fixação de regime mais brando.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido. Mantida a condenação nos termos da sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Jedson Victor Oliveira Pereira
, contra r. sentença que o condenou pela prática do crime previsto no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06
, à pena de
07 (sete) anos de reclusão
e
700 (setecentos) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Nas razões recursais, a defesa sustenta, inicialmente, a necessidade de absolvição do acusado, por ausência de provas suficientes de autoria delitiva, invocando, para tanto, o princípio do in dubio pro reo, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Argumenta que a condenação do recorrente se ampara, exclusivamente, em depoimentos prestados por agentes estatais, sem a devida corroboração por outras provas independentes, destacando, ainda, que o próprio Cristian Rodrigues negou, em juízo, ter adquirido a droga do apelante.

Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta do art. 33, caput, da Lei de Drogas, para o delito previsto no art. 28 do mesmo diploma legal, sob o argumento de que não restou demonstrado o fim mercantil da substância apreendida, sendo o acusado, conforme sua própria narrativa, mero usuário.

Aponta que a quantidade de droga apreendida, somada à ausência de outros elementos probatórios que evidenciem a intenção de comercialização, como balança de precisão, anotações, telefone funcional ou dinheiro fracionado, milita em favor da tese defensiva de uso pessoal.

Por fim, em caso de manutenção da condenação, pugna pela redução da pena-base ao mínimo legal, sob o argumento de que o julgador não teria fundamentado adequadamente a exasperação da pena, contrariando os parâmetros do art. 59 do Código Penal e os princípios da legalidade e da individualização da pena.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

O Procurador de Justiça Josemar Moreira opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000736-82.2024.8.08.0004

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEDSON VICTOR OLIVEIRA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: BRUNO E SILVA TEIXEIRA - ES22977-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“Que no dia 21 de março de 2024, por volta de 20:00, na Rua Icarahy (Rua da Lagoa), Bairro Nova Anchieta, na comarca de Anchieta/ES, o denunciado JEDSON VICTOR OLIVEIRA PEREIRA, agindo de forma livre, vendeu 01 (uma) bucha da droga popularmente conhecida como “maconha”, bem como trazia consigo 22 (vinte e duas) buchas de “maconha”, as quais contêm a substância tetrahidrocannabinol (THC), destinadas a serem vendidas, fornecidas ou entregues a consumo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, eis que seu uso é proscrito no Brasil, podendo causar dependência, conforme a Portaria SVS/MS nº 344/98 e atualizações posteriores, descritas no auto de apreensão e no auto de constatação provisório de substância entorpecente, ambos constantes no IP de Id 41238276. Apurou-se que na data acima mencionada, durante patrulhamento, policiais militares flagraram o momento em que denunciado efetuou a venda de 01 (uma) bucha de “maconha” para o indivíduo identificado como CRISTIAN RODRIGUES. Junto de ambos estavam os indivíduos identificados como FABRÍCIO PIRES DA SILVA e PAULO VÍTOR LOYOLA GOMES. Ato contínuo, ao perceber a presença dos militares, o denunciado empreendeu fuga nadando dentro de uma lagoa que havia nas proximidades, contudo, os policiais lograram êxito em alcançá-lo. Durante busca pessoal, foram encontradas dentro de uma bolsa de sua propriedade 22 (vinte e duas) buchas de “maconha”. Consta, ainda que o denunciado tentou se desfazer de seu celular durante a fuga, porém tal aparelho foi recuperado pela guarnição, mas sem estar funcionado devido ao fato de estar molhado. Com CRISTIAN foi apreendida 01 bucha de “maconha”, tendo ele, na esfera policial, confirmado que comprou referida droga com o denunciado pela quantia de R$ 20,00 (vinte reais). (...)”

Em razão do quadro fático, acima delimitado,
e depois de assegurado ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06
, à pena de
07 (sete) anos de reclusão
e
700 (setecentos) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da suficiência do acervo probatório para sustentar a condenação, bem como ao pleito subsidiário de desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei de Drogas), e à pretensão de redimensionamento da pena para o mínimo legal.

Pois bem. Afasto, de plano, a alegação de insuficiência probatória.

A materialidade delitiva encontra-se sobejamente demonstrada pelo auto de apreensão, pelo laudo de constatação preliminar e, sobretudo, pelo laudo toxicológico definitivo (Id 15865133), que identificou a substância apreendida como sendo tetrahidrocannabinol (THC), princípio ativo da Cannabis sativa, totalizando 23 porções de maconha acondicionadas individualmente, com massa total de 92,2g.

A autoria igualmente está cabalmente comprovada, notadamente pelo depoimento do policial militar Wagner Caetano Polonini Júnior, que atuou na ocorrência e narrou com riqueza de detalhes os fatos presenciados. Em juízo, declarou que:

“(...) a gente estava realizando patrulhamento na rua e visualizamos ele ao lado de um carro entregando droga para um rapaz e ao avistar a viatura ele correu em direção à lagoa, ele atravessou a lagoa nadando e foi abordado do outro lado (...) ao conversarmos com o usuário que comprou a droga, começou a se engasgar porque estava tentando engolir a droga que estava na boca e cuspiu ela (...) tinham mais três indivíduos e, pelo que falaram, eles estavam juntos para comprar drogas (...) com o rapaz que fugiu na lagoa tinham mais uma quantidade de drogas (...) o usuário confirmou que tinha comprado com ele e eu também visualizei a droga, o usuário disse que pagou R$ 20,00, era uma bucha de tamanho médio (...)” (Id 46588473)

O conteúdo do depoimento, prestado sob o crivo do contraditório, apresenta-se coerente, objetivo e firme, corroborado com os demais elementos coligidos aos autos, como o local da ocorrência (bairro conhecido por intenso tráfico de drogas), a forma de fracionamento e acondicionamento da substância (porções embaladas individualmente), a tentativa de fuga e descarte de provas (droga e celular), e o próprio comportamento do usuário abordado.

Embora Cristian Rodrigues — o usuário que teria adquirido a droga — tenha negado em juízo que a substância fora comprada com o réu, em sede policial afirmou expressamente que:

“(...) é usuário de maconha; que afirma que comprou maconha no local onde foi abordado pela polícia militar; que não sabe afirmar de quem comprou a droga, pois estava escuro no local, que pagou R$ 20,00 pela bucha de maconha (...)” (Id 41238276)

Esta contradição entre os depoimentos prestados na fase inquisitorial e judicial é compreensível diante da própria condição do declarante — usuário de drogas, possivelmente com receio de se comprometer ou comprometer terceiros — e não tem o condão de desconstituir a narrativa policial, que permaneceu firme e harmônica desde o flagrante até o julgamento.

Registre-se que, consoante jurisprudência assente do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, os depoimentos de policiais militares são válidos e dotados de presunção de legitimidade, sobretudo quando prestados sob contraditório e isentos de elementos de suspeição ou parcialidade, como se verifica no caso em tela.

No presente caso, inexiste qualquer elemento que infirme a idoneidade da atuação policial, motivo pelo qual afasto a alegação de insuficiência probatória e rejeito a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

Tampouco prospera a tese de desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas.

A quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida, aliadas ao local dos fatos e à dinâmica do flagrante, revelam inequívoca destinação à mercancia.

A presença de 23 porções individualizadas de maconha, o comportamento do réu, a tentativa de fuga e descarte de provas, somados ao depoimento do policial que visualizou a venda e à confirmação extrajudicial do usuário, afastam qualquer dúvida razoável quanto à finalidade comercial da conduta.

Conforme dispõe o §2º do art. 28 da Lei nº 11.343/06, para se reconhecer a figura do usuário, deve-se considerar: a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições da ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.

Nenhum desses parâmetros milita a favor da tese defensiva, razão pela qual afasto a pretensão desclassificatória.

Quanto à dosimetria da pena, verifica-se que a r. sentença fixou a pena-base acima do mínimo legal, com base em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente no que se refere à circunstância judicial da culpabilidade, considerada elevada diante da audácia do réu ao realizar a venda de entorpecentes em local público e de reconhecida incidência de tráfico.

Ressalte-se que a elevação da pena-base foi devidamente motivada, em observância ao art. 59 do Código Penal, não havendo nulidade ou ilegalidade a ser sanada.

Por fim, não se mostram presentes os requisitos legais para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tampouco para a fixação de regime mais brando, conforme preceitua o art. 44 do Código Penal, uma vez que a pena definitiva supera quatro anos de reclusão e não há elementos suficientes que atestem a plena favorabilidade das circunstâncias judiciais.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO-VISTA - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Eminentes pares, rememoro que se trata de recurso de apelação criminal interposto por
JEDSON VICTOR OLIVEIRA PEREIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Anchieta/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 700 (setecentos) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, pleiteou: i) a absolvição do acusado por ausência de provas; ii) desclassificação para a infração administrativa de porte de maconha para uso pessoal e iii) redução da pena.

O eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa proferiu voto de relatoria no sentido de conhecer e negar provimento, mantendo a condenação pelo crime de tráfico de drogas e o apenamento tal como realizado pelo Juízo
a quo
.

Com efeito, comungo do entendimento constante do voto de relatoria no sentido de haver provas suficientes para a condenação do acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei de Drogas, contudo, peço vênia para divergir quanto à pena fixada. Explico.

Na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão, mediante os seguintes fundamentos:

49-
Culpabilidade
ficou evidenciada nos autos pela
intenção de praticar o delito de tráfico de drogas quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta
. O acusado agiu com elevado grau de culpabilidade, tendo em vista os motivos e metas, atitude interna que se refletiu no delito e o grau de contrariedade ao dever, devendo sopesar de forma desfavorável ao réu.
Antecedentes
, ou fatos da sua vida ante acta,
considerando a nova súmula nº 444 do STJ, estão maculados, eis que já foi condenado anteriormente na ação penal nº 0002441-50.2017.8.08.0004 por infração ao artigo 155, § 1º, do Código Penal; e nº 0015172-54.2012.8.08.0004 como incurso nas sanções do art. 35 da Lei nº 11.343/06. Contudo, deixo de valorá-la, pois será utilizada a título de reincidência na segunda fase, como circunstância agravante da pena.

A
conduta social
deve ser valorada de forma que não favorece o denunciado, eis que não comprou nenhuma atividade profissional lícita, conduzindo assim à inarredável conclusão de que o acusado auferia renda da prática do crime de tráfico, sendo tal conduta totalmente transgressora.
Sua personalidade
ou todo complexo, porção herdada e porção adquirida, com o jogo de todas as forças que determinam ou influenciam o comportamento humano, forma de ser, agir e etc., é a do ser humano comum. Os
motivos
, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito de tráfico de drogas,
são injustificáveis

pois pretendia lucro fácil através da proliferação dos odiosos entorpecentes em nossa sociedade
, devendo exacerbar a reprimenda a ser imposta.
As circunstâncias
que se resumem no local do crime, tempo de sua duração e outros elementos, são relevantes no caso em concreto, ante a quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, qual seja, 23 (vinte e três) unidades de fragmentos vegetais, envoltas individualmente por plástico, com massa total de 92,2 gramas, sendo detectada a presença de tetrahidrocannabinol (THC) , o que demonstram que seriam para expor à venda.
As consequências
do crime,
que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa; o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada, pois
de grande potencial, é responsável pela ruína de diversos jovens e famílias, sendo também o móvel de diversos outros crimes,
devendo ser desfavorável ao réu. Ademais, o cocaína é uma substância com alto poder de causar dependência química, e que provoca rapidamente graves danos à saúde do usuário. As consequências nefastas do uso de cocaína, são de conhecimento público em vista das constantes matérias jornalísticas veiculadas a este respeito, e do recente debate acerca da necessidade de internação compulsória dos viciados para tratamento. Assim, o tráfico de “cocaína” deve ser punido com maior rigor, por produzir consequências mais graves para toda a sociedade.

O comportamento da vítima
em nada influiu.

Como facilmente se percebe, a fundamentação utilizado pelo Juízo
a quo
para negativar os vetores da
culpabilidade
, da
conduta social
, dos
motivos
e das
consequências
se mostra inidônea, tendo se valido de elementos genéricos, vejamos:

Quanto à
culpabilidade
, o Sentenciante confundiu a culpabilidade como integrante do conceito tripartite de delito com a culpabilidade como o grau de reprovabilidade do comportamento do agente.

Acerca da
conduta social
, o fato de o réu não ter comprovado o exercício de atividade lícita jamais pode ser considerado em seu desfavor, sob pena de criminalização da pobreza.

No tocante aos
motivos
, a obtenção de lucro fácil mediante a venda de entorpecentes já é inerente ao delito de tráfico de drogas.

Em relação às
consequências
, nota-se que o Sentenciante se vale dos malefícios sociais do tráfico de drogas, além de tecer considerações sobre como o tráfico de cocaína deve ser punido mais rigorosamente, quando a droga apreendida em poder do acusado foi maconha.

Nesse contexto, mantida a negativação dos
antecedentes
e das
circunstâncias
do delito, reduzo a pena-base para 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Na segunda fase, o Juízo
a quo
deixou de reconhecer a atenuante da confissão, pelo fato de o acusado não ter admitido a traficância, com base na Súmula 630 do STJ.

No entanto, recentemente, o STJ, no julgamento do Tema nº 1.194, alterou a redação do referido verbete sumular, passando a admitir a incidência da atenuante da confissão, ainda que o réu assuma que o entorpecente era para uso próprio:

Súmula nº 630: A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes,
quando o acusado admitir a posse ou a propriedade para uso próprio, negando a prática do tráfico de drogas, deve ocorrer em proporção inferior à que seria devida no caso de confissão plena.

No referido julgamento ainda se estabeleceu que a “
atenuação deverá ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade
”.

Feitas tais considerações e, tendo em vista que também se faz presente a agravante da reincidência, a qual deve ser considerada preponderante sob a atenuante da confissão qualificada, fixo a pena intermediária em
6 (seis) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a qual torno definitiva dada a ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena.

Considerando a necessária proporcionalidade que a pena de multa deve guardar com a pena privativa de liberdade, reduzo a sanção pecuniária para 610 (seiscentos e dez) dias-multa.

Mantenho o regime inicial
semiaberto
para cumprimento da pena.

Diante de todo exposto,
DIVIRJO
do entendimento do culto Desembargador Relator para
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 6 (seis) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 610 (seiscentos e dez) dias-multa.

É, respeitosamente, como voto.